Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028879-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROGER ALENCAR - CPF: 019.438.491-88 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor contratado temporariamente contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá, reconhecendo o direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos anos de 2021 a 2023 e afastando o pedido de FGTS, por ausência de nulidade contratual. O agravante sustenta a nulidade do vínculo em razão de supostas contratações sucessivas que extrapolariam o prazo legal máximo previsto na Lei Municipal no 4.424/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas configuram nulidade do vínculo administrativo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da nulidade contratual gera o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 4.424/2003, em seu art. 4o, III, autoriza contratações temporárias por até quatro anos, permanecendo válida enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente, sendo vedado ao juízo monocrático ou à Turma Recursal afastar sua aplicação com efeitos gerais.

4.

A contratação do agravante observou os limites temporais e formais previstos no contrato administrativo no 2300/2021 e na legislação municipal, com vigência de 24 meses, prorrogável por igual período, não havendo comprovação de vínculos anteriores a 2021 que caracterizem contratações sucessivas ou desvio de finalidade.

5.

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 916
, o depósito do FGTS é devido apenas nas hipóteses de contratação nula, o que não se aplica quando o vínculo é válido e regularmente formalizado conforme a legislação local.

6.

A decisão proferida na
ADI 3649
não possui efeito vinculante erga omnes quanto a normas municipais com prazos superiores a doze meses, sendo indispensável o controle incidental de constitucionalidade com declaração expressa, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência de elementos probatórios que indiquem irregularidades na contratação impede o reconhecimento da nulidade e afasta o direito ao FGTS, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

8.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos aptos a modificar a decisão enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária realizada com base na Lei Municipal no 4.424/2003 é válida enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente.

2.

A inexistência de contratações sucessivas ou desvio de finalidade impede o reconhecimento de nulidade do vínculo administrativo.

3.

O direito ao FGTS somente surge em contratações nulas, nos termos da tese fixada no Tema 916 do STF.

4.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 41, 42 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ADI 3649; TJMT, Recurso Inominado no 1001245-18.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HUDSON ROGER ALENCAR

contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para ocupar o cargo de agente operacional de saúde e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 26/09/2025 (ID. 317909884) restou assim consignada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança em face do Município de Cuiabá, condenando-o ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2021 a 2023, e afastando o pedido de FGTS e demais verbas, ao fundamento de que os contratos temporários observavam os limites da Lei Municipal no 4.424/2003 e não houve prova de desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 4o, III, da Lei Municipal no 4.424/2003 é inconstitucional por admitir contratações temporárias por até quatro anos, em afronta ao art. 37, IX da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o vínculo temporário do Reclamante é nulo, gerando direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma municipal que autoriza contratações temporárias por até quatro anos permanece válida enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente, sendo vedado ao juízo monocrático ou à Turma Recursal afastá-la com efeitos gerais.

4. A contratação do Reclamante observou o prazo previsto no contrato administrativo no 2300/2021 e na legislação local, com vigência de 24 meses prorrogável por igual período, sem extrapolar o limite legal.

5. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem contratações sucessivas anteriores a 2021 ou prestação de serviços diversos dos contratados, inexistindo indícios de desvirtuamento da finalidade da contratação.

6. O entendimento do STF (Tema 916) estabelece que apenas em contratações nulas há direito ao FGTS, o que não se aplica ao caso em que se verifica validade do vínculo temporário conforme a legislação local e a Constituição Federal.

7. A ADI 3649 não possui efeitos vinculantes erga omnes para afastar normas locais com prazos superiores a doze meses, sendo necessário controle incidental com declaração expressa de inconstitucionalidade, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária realizada com base na Lei Municipal no 4.424/2003 é válida enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente.

2. A ausência de desvio de finalidade ou contratação sucessiva descaracteriza a nulidade do vínculo.

3. O FGTS é devido apenas em contratações nulas, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 916).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 98, § 3o, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 41, 42 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); TJMT, Recurso Inominado no 1001245-18.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2023.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada contra o Município de Cuiabá, para condenar ao pagamento de férias + 1/3 constitucional nos períodos de 2021 a 2023, com base na ausência de comprovação de adimplemento das verbas, e afastar o pedido de FGTS e demais verbas, sob o fundamento de que os contratos temporários estavam dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, sem qualquer prova de desvio de finalidade.

Nas razões recursais, o Reclamante sustentou a inconstitucionalidade do art. 4o, III, da Lei Municipal no 4.424/2003, que admite contratações temporárias por até quatro (4) anos, defendendo que tal norma seria incompatível com o art. 37, IX da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo STF na ADI 3649. Alega que houve desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando vínculo nulo e gerando o direito ao FGTS, à luz dos Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral.

A Reclamada apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso, sustentando que o contrato teve duração aproximada de trinta e quatro (34) meses (de setembro/2021 a setembro/2024), em estrita observância aos limites legais locais, não havendo qualquer nulidade a justificar o reconhecimento de vínculo permanente ou pagamento de FGTS.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei no 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.424/2003, especialmente no que tange ao prazo máximo permitido, já computando uma prorrogação, de até quatro (4) anos para contratações temporárias na área da saúde, entendo que a norma permanece válida até que haja declaração expressa de inconstitucionalidade pelo órgão competente (controle concentrado ou incidental com efeitos
erga omnes
), não cabendo ao Juízo monocrático ou à Turma Recursal promover controle difuso com eficácia genérica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, enquanto vigente a norma municipal, deve ser respeitado o prazo nela previsto para as contratações temporárias, especialmente quando há prova nos autos de que a contratação efetivamente não ultrapassou o período de quatro (4) anos já computando a prorrogação.

No caso concreto, a contratação temporária do Reclamante ocorreu em setembro/2021, conforme contrato administrativo no 2300/2021, com vigência expressa de 24 meses, prorrogável por mais 24 meses, conforme autoriza o art. 4o, III, da Lei Municipal no 4.424/2003. Não há nos autos qualquer prova documental de vínculos anteriores a 2021, sendo descabida, por ausência de lastro probatório, a alegação de contratações sucessivas desde 2019.

Ademais, não se verifica prestação de serviço em função distinta da pactuada, nem reiteração irregular de contratos com alteração de objeto ou prazos — aspectos que, em tese, poderiam configurar desvirtuamento da contratação.

Quanto ao pedido de FGTS, o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 916) prevê que somente haverá condenação ao pagamento do FGTS em contratações nulas, o que não se configura no presente caso, dado que a contratação está de acordo com a legislação municipal vigente e com respaldo nos marcos constitucionais. Nesse sentido, a sentença analisou corretamente a matéria, reconhecendo apenas o direito às férias + 1/3 constitucional, com base nos direitos sociais mínimos, e afastando o pedido de FGTS diante da validade do vínculo temporário.

O Reclamante busca aplicação direta da ADI 3649, porém, cumpre esclarecer que o referido precedente não teve efeitos vinculantes genéricos para afastar normas locais com prazos superiores a doze (12) meses, sendo necessário o controle incidental com declaração judicial expressa de inconstitucionalidade, o que não se verificou no juízo de origem e não pode ser superado nesta instância recursal.

Cite-se:

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4o, III da Lei 4.424/03. (N.U 1001245-18.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Assim, não há nulidade contratual, tampouco desvio de finalidade que justifique a concessão de FGTS ou demais verbas além daquelas já reconhecidas na sentença.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2021 a 2023 não configura nulidade, uma vez que a contratação temporária do reclamante não ultrapassou o prazo máximo permitido legalmente (art. 4o, III, da Lei Municipal no 4.424/20003), inexistindo qualquer comprovação de vínculos anteriores a essa data que sustentem a alegação de contratações sucessivas desde 2019.

Colhe-se, pois, que
sem o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados
não se impõe a condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores pleiteados a título de FGTS, o que se fundamenta pelo julgamento em sede de repercussão geral que resultou na tese firmada no Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025